Tribunal: TJMT
Processo: 1032092-96.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032092-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES - CPF: 343.681.241-20 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1032092-96.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Maria Auxiliadora Amario Gonçalves e Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):
Maria Auxiliadora Amario Gonçalves e Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta:
08

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE NO QUE TANGE À FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não ficou demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela consumidora, e, por conseguinte, dos descontos em seu salário.

Havendo cobrança indevida de valores de serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição dos valores descontados da autora durante o período de junho/2019 até junho/2021, de forma simples, a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) correspondentes aos danos morais, em razão da ausência de contratação de empréstimo consignado.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a modificação da sentença para que a restituição dos valores ocorra de forma dobrada, uma vez que ocorreram de forma indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando a comprovação da
contratação do empréstimo, através de plataforma digital, por meio de mobile, não havendo comprovação nos autos de que houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Acaso mantida a sentença, requer a diminuição do quantum indenizatório, por entender que os valores encontram-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no que tange a contratação, ou não, de empréstimo consignado pela parte autora.

Da análise dos autos, observo que a parte autora alegou em sua exordial que não contratou os serviços de empréstimo da ré, no entanto, o banco demandado efetuou descontos em sua folha de pagamento no valor de R$ 579,35 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Em sua defesa, o banco reclamado afirma que há relação jurídica entre as partes, e que a contratação se deu através de autoatendimento, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

Em que pesem as razões do banco reclamado, e apesar de juntar contato de abertura de conta assinado pela parte autora, não há nos autos contrato que comprova a relação jurídica vinculada ao empréstimo discutido nos autos.

Destaco que neste caso concreto as telas sistêmicas apresentados pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, inexistindo nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do salário da parte autora e fixar indenização por danos morais.

Entendo, porém, que merece reforma em relação a forma pelo qual o montante deve ser restituído, visto que, em se tratando de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe a devolução dos valores em dobro:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Do cotejo desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que tem lugar a restituição em dobro dos valores em relação aos descontos realizados pela ré.

Quanto aos danos morais que a parte ré alega não ter existido, entendo que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Cabível, portanto, a indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços bancários, no que tange a empréstimo não contratado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
, posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pelo banco requerido e
dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorram na forma dobrada, no termos do art. 42, parágrafo único do CDC, mantendo os demais termos da sentença recorrida inalterados.

Por consequência,
condeno
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022